Tribunal: TJMT
Processo: 0008541-04.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos da remessa necessária 0008541-04.2009.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: HELOISA REGINA MONTEIRO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 57758465):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA – CIRURGIA COM CARÁTER FUNCIONAL - INDICAÇÃO MÉDICA DO PROCEDIMENTO – CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO – COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO. É firme na doutrina e jurisprudência que o Código de Defesa do Consumidor incide nas relações contratuais mantidas junto a empresas operadoras de planos de saúde Na hipótese dos autos, a cirurgia de reconstrução de mama e os materiais indicados não são desnecessários ou de caráter estético, tratando-se de complementação/manutenção de tratamento iniciado e coberto pelo plano, cujos custos devem ser integralmente arcados pelo plano de saúde. “Havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável. (...) (REsp 1442236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA). A indenização por danos morais tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes, sempre obedecendo ao princípio da proporcionalidade e às peculiaridades do caso concreto.” (TJMT, RAC 0008541-04.2009.8.11.0041, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/08/2020)
Alega ofensa ao artigo 2o e 37, § 6o, da Constituição Federal uma vez que o entendimento do STF no julgamento do RE 837.311, não se aplicaria ao caso pela impossibilidade de nomear a recorrente em razão da calamidade financeira pela crise de COVID-19, bem como violação ao artigo 2o da Constituição Federal, pelo fato de a autarquia ter escolhido não realizar o procedimento cirúrgico por se tratar de procedimento de caráter estético.
Recurso tempestivo (Id. 57482481).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de Id. 5778465.
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 65711471.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 707173 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2015 PUBLIC 23-04-2015).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 2o e 37, §6o , em que a parte recorrente alega que o entendimento do STF no julgamento do RE 837.311, não se aplicaria ao caso pela impossibilidade de nomear a recorrente em razão da calamidade financeira pela crise de COVID-19, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incorreta, porquanto se discute no caso dos autos, o direito à realização de cirurgia com cobertura pelo recorrente e não nomeação em concurso público.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam em nada os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à alegação de violação ao artigo 2o da Constituição Federal, nota-se que incide também o teor da Súmula 279 do STF, pois, para a reforma do julgado, é necessário o reexame da matéria fática, uma vez que no acórdão consignou-se que a cirurgia pretendia no caso dos autos não é meramente estética, mas essencialmente funcional, como complementação ao tratamento iniciado pela recorrida, com obrigação de cobertura pelo Plano de Saúde (Id. 42427976). Confira-se:
“(...) Assim, ao contrário do que sustentado pela Apelante, o escopo da cirurgia plástica vindicada não é meramente estético, mas essencialmente funcional, necessária à complementação do tratamento iniciado pela paciente, acometida pelo câncer mamário, cuja obrigação de cobertura é do Plano de Saúde.
Ato contínuo, considerando o dispêndio financeiro da paciente para custear o tratamento (ante a negativa do Apelante) que deveria ser suportado pelo Plano de Saúde, imperioso se faz o seu ressarcimento.
Isto consignado, a pretensão inicial no tocante aos danos morais merece acolhida, já que houve ofensa aos direitos da personalidade da Apelada no presente caso.
É que ficou exaustivamente demonstrado que a cirurgia pleiteada consistiu em continuação do tratamento, ao passo que a negativa de cobertura se revelou em conduta abusiva da operadora do plano de saúde. (...)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV